Tribunal: TJDFT
Processo: 0791363-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito.
2. Alega o recorrente que o Princípio da Cooperação não foi observado, porquanto foi indeferida prorrogação do prazo para a apresentação dos documentos pessoais. Afirma que o juízo deve seguir a Primazia do Julgamento de Mérito e não pode extinguir o processo pela ausência de documentos que não se revelam indispensáveis ao julgamento da ação. Requer a anulação da sentença e o normal prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a regularidade do indeferimento da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O autor, devidamente intimado a apresentar cópia de documento oficial de identificação legível e comprovante de endereço atualizado, manteve-se inerte, o que ocasionou a extinção do processo.
5. Em que pese o indeferimento da prorrogação do prazo, não se verifica qualquer violação ao Princípio da Cooperação, porquanto se trata de documentos pessoais, necessários inclusive para a determinação da competência do juízo, que deveriam ter sido apresentados na propositura da ação. Ademais, não foram apresentados quaisquer documentos capazes de demonstrar a impossibilidade de comunicação com o autor, tais como e-mails, telefonemas ou mensagens enviadas.
6. Também não há ofensa ao Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito, porquanto foi conferida oportunidade para sanar o vício, não sendo possível à parte se beneficiar da própria torpeza.
7. Nesse contexto, prevalece a necessidade de cumprimento das determinações judiciais, sob pena de extinção do processo, considerando a ausência de justificativa plausível para o descumprimento. Escorreita, portanto, a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito (art. 330, IV, e 485, I, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, IV, e 485, I.